Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0700358-49.2023.8.07.0000 PACIENTE: JACKSON MOREIRA DA ROCHA IMPETRANTE: MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JACKSON MOREIRA DA ROCHA, contra ato do JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, no qual alega a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente, em razão da prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 2o, caput, da Lei 12.850/13 (organização criminosa); e art. 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II e § 4o da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais) c/c art. 29, Código Penal (quatro vezes), na forma do art. 69 do Código Penal. Sustenta o impetrante, em síntese, que não se verificam os requisitos necessários à prisão cautelar, pois não haveria provas suficientes da participação do paciente nos referidos delitos, bem como ausente o periculum libertatis ou risco à ordem pública, porquanto se trata de paciente primário, trabalhador, com residência fixa. Entende ser desproporcional a privação de liberdade na hipótese, considerando que se trata de delitos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, para os quais a aplicação de medidas diversas de prisão seria suficiente e adequada. Por fim, tece considerações acerca da excepcionalidade da medida e do princípio da presunção de inocência. Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem definitivamente em seu favor. A inicial veio instruída com os documentos. É o breve relatório. DECIDO. Como se sabe, a concessão de liminar em Habeas Corpus é medida cabível apenas quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade na decisão combatida. Não é o caso dos autos, uma vez que não demonstrada de plano a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Conforme relatado, o fundamento do presente writ é a alegação de ausência dos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva, bem como sua desnecessidade diante do caso concreto. Nada obstante, ao contrário do alegado, evidenciada na hipótese a gravidade concreta dos delitos em razão da potencialidade lesiva das condutas criminosas, que causaram enorme prejuízo a várias vítimas e cujo modus operandi tem potencial para lesar inúmeras outras. Além disso, as fraudes foram praticadas por grupo estruturado e com divisão de tarefas, o que demonstra a profissionalização, habitualidade e, portanto, gravidade das condutas ilícitas. Especificamente quanto ao paciente, consta da denúncia que exercia papel fundamental na organização criminosa, uma vez que “atuava como Gerente de Operações, exercia a função de recolhimento dos valores e envio aos líderes do grupo criminoso, além disso, com o objetivo de ocultar, dissimular e distanciar o dinheiro de sua origem criminosa, realizou as movimentações e transferências de dinheiro, (...)” (ID 42581038 - Pág. 26) Nesse quadro, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não seriam suficientes e adequadas, estando justificada a medida de constrição excepcional, ainda que os delitos não envolvam violência ou grave ameaça às vítimas. Entende-se, pois que a decisão constritiva foi proferida em conformidade com o ordenamento legal, é proporcional às ofensas, em tese, praticadas e está devidamente fundada na garantia da ordem pública. Quanto a alegação de insuficiência de provas, relembre-se que a via estreita do writ não permite revolvimento e análise pormenorizada do conjunto probatório dos autos de origem. Consigna-se, porém, que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo (ID 42581229), o que indica a existência de lastro probatório relevante para fundamentar a persecução penal. De mais a mais, o paciente terá a oportunidade de se defender em Juízo, apresentando sua versão dos fatos e teses, produzindo todas as provas juridicamente admissíveis. Por fim, registre-se que o fato de se tratar de paciente com condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos que justificam a prisão cautelar, como na hipótese. Portanto, ao menos nesse juízo preliminar, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. Recomendável, pois, decisão colegiada, após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Colha-se o parecer do Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator